Tribunal: TJDFT
Processo: 0703584-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO ORDINÁRIO RECEBIDO COMO APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. FORA VAGA PREVISTA EDITAL. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. AFASTADA. TAC N. 100/2010. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO REJEITADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 837.311/PI, submetido ao regime da Repercussão Geral, assentou que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
A contratação de terceirizados não evidencia a preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado em concurso público se ausente a identidade de atividades exercidas por contratados com aquelas previstas para o cargo público em que logrou aprovação, assim como inexistente nos autos inequívoca comprovação de que surgiram cargos vagos no decorrer do prazo de validade do concurso e a Administração os proveu mediante contratação precária dos empregados terceirizados.
O Termo de Ajuste de Conduta – TAC no 100/2010 e respectivos aditivos foi firmado com o objetivo de suprimir gradativamente a contratação de serviços terceirizados com a admissão de concursados aprovados em certame público, sendo certo que, conforme consta em seu cronograma, a previsão de encerramento dos contratos foi fixada em dezembro/2021, o que revela que referido TAC ainda se encontra em execução. Alegação de descumprimento rejeitada.
Recurso desprovido.